Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711379-56.2022.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: CASERNA REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Decisão de fl.1 ID 34596924 determinou a intimação da Câmara Legislativa do Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido liminar, bem como concedeu vista dos autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e ao Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal. A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal prestou informações às fls. 1/9 ID 35717446. A representante da Procuradoria-Geral do Distrito Federal requereu a intimação do Governador do Distrito Federal (ID 36541597). A Procuradora Geral de Justiça do Distrito Federal manifestou-se pelo indeferimento liminar da presente ação direta de inconstitucionalidade ou, pela ulterior manifestação após a intimação do Governador do Distrito Federal e manifestação da Procuradora-Geral do Distrito Federal sobre o pedido liminar (fls. 1/4 ID 37605636). Há pedidos de admissão como “amicus curiae” deduzidos pelo SINDPOL/DF - Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal (ID 35068704), pelo SINPOL/DF - Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (ID 35387793) e SINDEPO - Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal (ID 36376224). Isto posto: Intime-se o Governador do Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido liminar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 10, caput e § 1o da Lei 9.868/99 e do artigo 144, caput e § 1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e à Procuradora Geral de Justiça do Distrito Federal, conforme requerido. Cumpridas as diligências, com a manifestação dos interessados ou, certificado pela Secretaria o transcurso dos prazos, retornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator